Tribunal: TJDFT
Processo: 0764865-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. PRAZO. RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO. DIA ÚTIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Na hipótese, observa-se que o acórdão proferido pela eg. 5a Turma Cível analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma clara, coerente e à luz da legislação e jurisprudência incidentes à espécie.
3. Os vícios passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aqueles existentes na motivação lógica interna do próprio acordão recorrido, o que não se verifica no caso.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.